Tribunal: TJMT
Processo: 1005381-97.2025.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005381-97.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVANILDO BENEDITO SILVA - CPF: 738.700.561-34 (APELADO), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS NÃO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica decorrente de suposto contrato de cartão de crédito consignado, determinando a restituição dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve regularidade na contratação de cartão de crédito consignado com RMC; e (ii) se é válida a conversão contratual para empréstimo consignado, com restituição de valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor.

4. Constatada a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) quando a intenção do consumidor era celebrar um empréstimo consignado, fica evidenciado o vício de consentimento e a prática abusiva por parte do banco, que utilizou a modalidade de cartão para burlar a margem consignável e aplicar juros mais onerosos.

5. Caracteriza-se falha na prestação do serviço pela entrega de produto financeiro diverso do desejado, gerando dívida de caráter perpetuamente oneroso.

6. A eventual utilização do cartão pelo consumidor não afasta a responsabilidade da instituição financeira, uma vez que não elide o vício decorrente da entrega de produto diverso daquele efetivamente buscado e consentido.

7. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando o consumidor é induzido a crer que se trata de empréstimo pessoal, sendo cabível a conversão contratual e aplicação da taxa média de mercado. 2. A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, desde que comprovado o pagamento em excesso.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 297 e 479; TJMT, ApC nº 1010568-54.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO DAYCOVAL S.A. e BANCO BMG S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por EVANILDO BENEDITO SILVA em Ação Anulatória de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais.

Na origem, o autor alegou jamais ter contratado cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), tendo sido surpreendido com descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes dessa modalidade, acreditando tratar-se de empréstimos consignados tradicionais. Pleiteou a conversão dos contratos, devolução dos valores descontados indevidamente e compensação por danos morais.

A sentença reconheceu a irregularidade das contratações, determinando a conversão dos contratos firmados com os réus para a modalidade de empréstimo consignado, com recálculo da dívida conforme valores efetivamente creditados ao autor e aplicação da taxa média de mercado, condenando os bancos à restituição simples dos valores pagos indevidamente e indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

O BANCO DAYCOVAL S.A., em suas razões recursais, defende a validade da contratação por meio eletrônico, com entrega e utilização do cartão de crédito, alegando ausência de vício de consentimento, legalidade da cobrança efetuada e inexistência de dano moral. Requer o afastamento da conversão contratual, bem como da condenação à restituição e revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais.

O BANCO BMG S.A., por sua vez, também apelou, sustentando a regularidade da contratação, com adesão válida e expressa do autor, inclusive por meio de envio de documentos, “selfie” e vídeos. Defende a inaplicabilidade da conversão contratual, ressaltando que a contratação foi clara quanto à natureza do cartão de crédito consignado. Impugna a condenação à restituição e aduz a inexistência de danos, pugnando pela improcedência integral da ação.

O apelado EVANILDO BENEDITO SILVA apresentou contrarrazões a ambos os recursos, defendendo a manutenção da sentença e reiterando a tese de ausência de consentimento válido, falha no dever de informação e vulnerabilidade acentuada enquanto consumidor hipossuficiente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAND E OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes e os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, diante da relação de consumo presente no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando verossímil a alegação ou constatada sua hipossuficiência, nos termos do art. 6º, inciso VIII.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

A documentação apresentada comprova que o autor sofreu descontos em sua folha de pagamento a título de RMC. Embora os apelantes tenham juntado cópias do termo de adesão e outros documentos relacionados ao cartão de crédito consignado, tais provas não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da parte autora na forma como foi realizado.

A prática identificada nos autos revela desvirtuamento da finalidade do empréstimo consignado, criando-se operação híbrida que permite à instituição financeira praticar taxas de juros substancialmente superiores às de empréstimos comuns.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite do apelado, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Nesse sentido:

“[...] Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1021708-68.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024).”

“[...] Disponibilizado ao consumidor o valor do empréstimo via TED e cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática abusiva, sendo devida a adequação da taxa de juros. [...] (N.U 1048455-72.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).”

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de manter a conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, com a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso.

Diante do exporto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025